Tribunal: TJPA
Processo: 0003982-83.2013.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003982-83.2013.8.14.0104

APELANTE: FERNANDO ALVES SOUSA, EDNALDO ALVES FRANCO, JONES WILLIAM DA SILVA GALVAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, EDNALDO ALVES FRANCO, FERNANDO ALVES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NULIDADE DA CONVOCAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidatos aprovados em concurso público contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Pará para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer consistente na nomeação e posse dos autores no cargo de enfermeiro do Hospital Regional de Tucuruí, mediante publicação de decreto de nomeação no Diário Oficial, sem incidência de multa. Os apelantes sustentam a nulidade da convocação por ausência de comunicação pessoal após extenso lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicação da nomeação exclusivamente em Diário Oficial, após longo período decorrido desde o ajuizamento da ação, é suficiente para caracterizar o cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente; e (ii) estabelecer se a Administração Pública possui o dever de promover comunicação pessoal dos candidatos nomeados em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública não procedeu o cumprimento da obrigação de fazer, face a ausência de comunicação pessoal aos candidatos ou informação tempestiva nos autos sobre o cumprimento da decisão judicial.

A convocação exclusivamente por Diário Oficial, após extenso lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a nomeação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, pois não é exigível que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais durante anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de intimação pessoal do candidato quando há longo intervalo temporal entre as fases do certame e a convocação para nomeação ou posse.

A ausência de comunicação pessoal compromete a efetiva ciência do ato administrativo e impede o regular exercício do direito subjetivo à nomeação reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A convocação de candidato aprovado em concurso público exclusivamente por Diário Oficial, após longo lapso temporal desde o ajuizamento da ação até o trânsito em julgado da decisão judicial, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

A Administração Pública deve promover comunicação pessoal do candidato quando a nomeação ocorre muito tempo após a realização do concurso público.

A ausência de intimação pessoal impede o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer consistente na nomeação e posse do candidato aprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.009 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.527.088/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.03.2020, DJe 11.03.2020; STJ, MS nº 15.450/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24.10.2012, DJe 12.11.2012; STJ, REsp nº 1.308.588/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.08.2012, DJe 22.08.2012.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento
(Relatnora)
e Mairton Marques Carneiro, à unaimidda, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.
Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 08.06.2026 até 15.08.2026.
Belém /PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.
Desa. Luzia Nadja Guimatrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EDNALDO ALVES FRANCO e FERNANDO ALVES SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face do ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente a impugnação apresentada pelo ente estatal para declarar cumprida a obrigação de fazer consistente em dar posse aos autores no cargo de enfermeiro, com lotação no Hospital Regional de Tucuruí, nos termos da publicação realizada no Diário Oficial, sem aplicação de multa.

Consta dos autos que a ação originária foi julgada procedente em 18/02/2013, confirmando tutela antecipada anteriormente deferida para determinar a posse dos autores FERNANDO ALVES SOUSA e EDNALDO ALVES FRANCO no cargo de enfermeiro do Hospital Regional de Tucuruí.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, tendo sido inicialmente recebido apenas no efeito devolutivo. Posteriormente, em decisão monocrática proferida em agravo, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso estatal.

No julgamento da apelação, houve provimento apenas em relação a outro demandante, JONES WILLIAM GALVÃO, sendo mantida a sentença quanto aos ora apelantes, inclusive a determinação de imediata posse, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00.

O agravo interno interposto pelo Estado do Pará foi desprovido e os embargos de declaração rejeitados, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão.

Após o trânsito em julgado, os autores requereram o cumprimento da sentença, sustentando o descumprimento da obrigação imposta ao Estado do Pará.

Em seguida, o ente estatal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando já ter cumprido a obrigação mediante publicação de decreto de nomeação dos requerentes no Diário Oficial em março de 2021.

O juízo de origem acolheu a impugnação e entendeu que o Estado cumpriu tempestivamente a obrigação de fazer, destacando que a convocação dos candidatos ocorreu por meio oficial adequado, qual seja, o Diário Oficial, e que o trânsito em julgado somente ocorreu em março de 2023, razão pela qual reputou indevida a incidência da multa cominatória.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, que, embora concordem com a não incidência da multa, insurgem-se contra o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer apenas com a publicação da convocação em Diário Oficial, sem qualquer comunicação pessoal aos candidatos e sem a juntada tempestiva do ato de nomeação aos autos.

Alegam que não seria razoável exigir que os aprovados acompanhassem diariamente o Diário Oficial por mais de dez anos após a realização do concurso público para verificar eventual convocação.

Aduzem que o Estado do Pará agiu de má-fé ao deixar de comunicar os candidatos acerca do decreto de nomeação datado de 05/03/2021, trazendo tal informação aos autos somente após determinação judicial de aplicação de multa diária. Defendem violação aos princípios da razoabilidade, publicidade e segurança jurídica, bem como ao direito subjetivo à nomeação.

Os recorrentes invocam precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que, diante de extenso lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação dos aprovados, não é razoável exigir o acompanhamento diário do Diário Oficial, impondo-se à Administração Pública a adoção de meios de comunicação pessoal para assegurar a efetiva ciência da nomeação.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e declarar não cumprida a obrigação de fazer consistente na posse dos autores no cargo de enfermeiro do Hospital Regional de Tucuruí.

A apelação foi interposta sob o pálio da justiça gratuita e requerida sua recepção no efeito suspensivo, nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 28774366.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

A controvérsia entre as partes decorre do pedido de cumprimento de sentença formulado pelos apelantes para que fossem nomeados e empossados no cargo de enfermeiro, com lotação no Hospital Regional de Tucuruí, na forma consignada em decisão judicial, transitada em julgado, proferida em desfavor do apelado (Estado do Pará).

O apelado alega que já havia realizado o cumprimento da decisão judicial por publicação do Diário Oficial de Decreto de nomeação dos apelantes publicado no dia 05.03.2021, conforme consta do documento do id-28774355.

Por sua vez, os apelantes aduzem que o apelado não comunicou nos autos sobre a publicação do referido Decreto de nomeação ou cumprimento da decisão e que não teriam tomado ciência da referida decisão e a publicação violaria os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao inconformismo dos apelantes. Vejamos.

O pedido da ação foi julgado procedente em sentença proferida em 18.02.2013 e o trânsito em julgado da referida decisão judicial ocorreu em 07.03.2023, conforme certidão constante do id-12950770, mas não consta dos autos qualquer comunicação nos autos sobre o cumprimento da sentença, pois o apelado somente juntou o Decreto de nomeação após o ingresso do pedido de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria são no sentido de reconhecer a necessidade de intimação pessoal do candidato, quando há longo período entre a homologação do Certame e a nomeação do candidato, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, posto que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.
PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019.

2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.

3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO
. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E DIVULGAÇÃO NA INTERNET. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE.

1. Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado pela ora recorrente objetivando o seu direito de tomar posse no cargo público de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal para o qual concorreu, ao argumento de que foi nomeada, contudo, por não ter sido comunicada pessoalmente, só tomou conhecimento de tal ato quando transcorrido o prazo para a apresentação dos documentos.

2.
Pela análise dos autos, é incontroverso que a nomeação da recorrente foi publicada no link do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e no Diário Oficial da União, conforme informações da autoridade coatora. Ocorre que transcorreu mais de um ano e sete meses entre a publicação da homologação do concurso - Edital nº 16, de 21.12.2007, publicado em 24.12.2007 (fl. 42) - e a data em que foi publicada a nomeação da ora impetrante - Portaria 592 de 7.8.2009, publicada em 10.8.2009 (fl. 42).

3.
Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet.

4.
Mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso (mais de 1 ano e sete meses), comunicar pessoalmente a candidata acerca de sua nomeação.

5. A jurisprudência desta Corte Superior é sentido de que o candidato, cuja nomeação tardia decorreu de decisão judicial, não tem direito à indenização pelo tempo que aguardou a solução definitiva pelo Judiciário.

6. Mandado de segurança parcialmente concedido.”

(MS n. 15.450/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/10/2012, DJe de 12/11/2012.)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E DIVULGAÇÃO NA INTERNET. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado pela ora recorrente objetivando o seu direito de tomar posse no cargo público de Educadora Infantil para o qual concorreu, ao argumento de que foi nomeada, contudo, por não ter sido comunicada pessoalmente, só tomou conhecimento de tal ato quando transcorrido o prazo para a apresentação dos documentos.

2. É incontroverso que a nomeação da recorrente foi publicada no sítio www.natal.rn.gov. br/sme, na internet, e no Diário Oficial do Município, órgão de divulgação dos atos do Poder Executivo Municipal, conforme previa o Edital do concurso. Ocorre que transcorreu mais de um ano entre a nomeação (1º.1.2009 - fl. 29) e a data em que foi publicada a homologação do resultado final do certame (28.12.2007 - fl. 29).

3.
Ora, caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet.

4. E mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso (mais de 1 ano), comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame médico
.

5. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.308.588/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2012, DJe de 22/8/2012)

Assim, entendo que deve ser acolhido o pedido de nulidade da intimação sobre o Decreto de nomeação, para que haja prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a a sentença recorrida, declarando a nulidade da intimação dos apelados sobre o Decreto de nomeação e determinando que haja intimação pessoal dos apelados,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 22/06/2026